Tribunal: TJDFT
Processo: 0727406-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727406-37.2020.8.07.0016 RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S/A RECORRIDOS: RAINBOW SOLUÇÕES GRÁFICAS EIRELI - ME, KLEIDE SILVA DE SOUZA, RAYANNE SILVA SOUZA CARRILHO DE MESQUITA, RAYSSA SILVA SOUZA CARRILHO DE MESQUITA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA COLETIVO. SINISTRO. CAPITAL GLOBAL SEGURADO. CAPITAL GLOBAL E INDIVIDUAL. NÚMERO DE VIDAS SEGURADAS. APÓLICE. DIVERGÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. VALOR PAGO A MENOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO 1. A questão debatida nos autos se sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos dos artigos 2o e 3o desse diploma legal. O direito à informação é corolário das normas intervencionistas ligadas à função social e à boa-fé, impondo a necessidade de transparência em todas as fases da contratação. No caso em apreço, não há qualquer indício de que tal obrigação, anexa ao contrato, tenha sido cumprida pela apelada. 2. No seguro de vida em grupo com capital global, o valor individual da indenização securitária é resultado da divisão, em partes iguais, do capital global segurado pelo número de funcionários beneficiários da apólice. 2.1 Verificada manifesta incongruência entre o número de vidas seguradas nas apólices colacionadas aos autos e o número considerado para cálculo do benefício individual, resta clara a necessidade de complementação do valor indenizado, utilizando-se como base de cálculo apenas os efetivos segurados nas apólices. 3. O dano moral, passível de ser indenizado, é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano. 3.1 Para ensejar a ocorrência do dano moral não é necessário haver prova de sua ocorrência, sendo suficiente a mera presunção de ofensa aos direitos da personalidade. Contudo, repise-se, o simples inadimplemento contratual não é suficiente para caracterizar violação aos direitos da personalidade e ensejar a indenização por dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando equivocada a interpretação extensiva dada pelo acórdão às cláusulas contratuais, não havendo suporte para o pagamento da diferença do valor de indenização securitária a que foi condenada. II – As partes são legítimas, regular o preparo e está presente o interesse em recorrer. Todavia, o recurso especial não merece ser admitido, pois não atende ao requisito geral da tempestividade. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015. Ocorre que o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJ-e de 5/2/2021 (sexta-feira), sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 8/2/2021 (segunda-feira). Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 9/2/2021 (terça-feira). Considerando o feriado de carnaval dos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, e a retomada da contagem do prazo em 18/2/2021 (quinta-feira), o lapso temporal se esgotou em 4/3/2021 (quinta-feira). Contudo, o recurso especial somente foi interposto no dia 10/3/2021 (quarta-feira), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a aludida intempestividade, passando à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, o recurso não mereceria trânsito, porque a apreciação da tese recursal demanda interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012